Tribunal: TJDFT
Processo: 0730245-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o inadimplemento contratual dos réus, consistente na não inclusão do autor no contrato social da empresa, apesar de aportes financeiros realizados por este. Os embargantes alegaram omissão quanto à análise da exceção do contrato não cumprido, defendendo que o autor não teria cumprido sua parte e que, por isso, não teria direito à restituição dos valores investidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise da exceção do contrato não cumprido e de provas constantes nos autos, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, II, autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante que devia ser apreciado pelo julgador.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os depoimentos colhidos em audiência e as provas juntadas aos autos, concluindo pelo inadimplemento contratual dos réus diante da ausência de alteração do contrato social para inclusão do autor como sócio.
5. A alegação de omissão quanto à exceção do contrato não cumprido não procede, pois, embora não suscitada expressamente na apelação, o acórdão enfrentou a matéria ao afirmar que o autor cumpriu com sua parte contratual, efetuando os aportes prometidos.
6. A argumentação dos embargantes visa ao reexame do mérito da decisão proferida, o que é incabível em sede de embargos de declaração, cujo escopo é limitado à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CC, art. 997.
(wi)